Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. responsabilidade civil. direito de regresso. responsabilidade do empregador. ato ilícito comprovado. apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização, decorrente de responsabilização civil extracontratual.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em analisar a responsabilidade de empregador com relação aos danos morais trabalhistas sofridos por então funcionária e que deram ensejo a direito de regresso.
III. Razões de decidir
3. O empregador responde por seus empregados e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, sendo solidariamente responsável, ainda que não haja culpa de sua parte.
IV. Dispositivo
4. Apelações desprovidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, 932, III, e 942, p. ú.